Tribunal: TJSP
Processo: 1047050-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. Mandado de segurança. Extinção por falta de interesse de agir afastada. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária. Portador de neoplasia maligna. Isenção do imposto de renda - Admissibilidade. Moléstia comprovada. Desnecessidade de elaboração de laudo oficial. Elementos suficientes nos autos a demostrar a moléstia.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. Mandado de segurança. Extinção por falta de interesse de agir afastada. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária. Portador de neoplasia maligna. Isenção do imposto de renda - Admissibilidade. Moléstia comprovada. Desnecessidade de elaboração de laudo oficial. Elementos suficientes nos autos a demostrar a moléstia. Inexigibilidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade. Imunidade parcial de contribuição previdenciária indevida - Julgamento do Tema 317 de Repercussão Geral pelo STF – Tese fixada para esclarecer que o art. 40, §21, da CF, quando vigente, era norma de eficácia limitada. Ausência de norma regulamentadora específica. Pedido de restituição de valores indevidamente descontados anteriormente à impetração – Impossibilidade – Mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. Sentença reformada para concessão parcial da segurança. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para conceder a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do impetrante.